Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Apelação Cível. Contratos bancários. Valor da causa. Desconto em conta corrente. Limitação em 30% da remuneração.
Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.